Tribunal: TJMT
Processo: 1010209-43.2025.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1010209-43.2025.8.11.0037
Recorrente (s): Transportadora São Rafael Ltda.
Recorrido (s): Silva Serviços e Transportes Ltda.
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE, COPROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO NO RNTRC E DOCUMENTOS FISCAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte promovida contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando-a ao pagamento de R$ 54.489,14 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos) a título de indenização por estadia, sob alegação de retenção indevida de veículo em operação de transporte rodoviário de cargas, sustentando a recorrente, preliminarmente, ilegitimidade passiva e, no mérito, ausência de prova do fato constitutivo do direito, impugnação ao termo inicial, ao período de estadia e ao quantum indenizatório, bem como inexistência de nexo causal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora detém legitimidade ativa ad causam para pleitear indenização por estadia, à luz dos requisitos da Lei no 11.442/2007; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da titularidade, copropriedade ou arrendamento do veículo utilizado no transporte impede o exame do mérito da pretensão indenizatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa constitui pressuposto processual indispensável, exigindo correspondência entre o sujeito que demanda e o titular do direito material, nos termos dos arts. 17 e 485, VI, do CPC.
4. O reconhecimento de ofício da ilegitimidade ativa possui natureza prejudicial e antecedente lógica, impedindo o exame de mérito e tornando superada a análise de ilegitimidade passiva suscitada no recurso.
5. No regime da Lei no 11.442/2007, a caracterização do transportador exige cumulativamente o registro no RNTRC e a demonstração de vínculo jurídico com o veículo, na condição de proprietário, coproprietário ou arrendatário.
6. A indenização por estadia, prevista no art. 11, §5o, da referida lei, vincula-se àquele que detém a disponibilidade jurídica do veículo e suporta os efeitos econômicos da sua retenção, não decorrendo automaticamente do simples cadastro administrativo.
7. Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito, mediante prova da titularidade ou posse qualificada do veículo, conforme art. 373, I, do CPC.
8. Documentos como CNPJ, contrato social, DACTE e DAMDFE demonstram a atividade empresarial e a contratação do transporte, mas não comprovam a titularidade do veículo, sendo insuficientes para legitimar a pretensão indenizatória.
9. A ausência de prova da vinculação jurídica com o veículo impede a formação do juízo de correspondência entre a parte autora e o titular do direito material, inviabilizando o prosseguimento da demanda.
10. A jurisprudência da Segunda Turma Recursal consolida o entendimento de que a legitimidade ativa em ações de cobrança de estadia exige prova da propriedade, copropriedade ou arrendamento do veículo, sendo insuficiente a mera inscrição no RNTRC ou indicação em documentos fiscais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade ativa para cobrança de indenização por estadia exige a comprovação da titularidade, copropriedade ou arrendamento do veículo utilizado no transporte, nos termos da Lei no 11.442/2007.
2. A inscrição no RNTRC e a apresentação de documentos fiscais não suprem a exigência de demonstração do vínculo jurídico com o veículo.
3. A ausência de legitimidade ativa constitui pressuposto processual cuja falta impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.
4. O reconhecimento de ofício da ilegitimidade ativa prejudica a análise das demais questões recursais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 18, 373, I, e 485, VI; Lei no 11.442/2007, arts. 2o, caput, §1o, I, §2o, II, e 11, §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1011932-25.2024.8.11.0040, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 28.04.2026, DJE 30.04.2026; TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1005172-60.2024.8.11.0040, Rel. Edson Dias Reis, j. 08.09.2025, DJE 12.09.2025; TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1012921-79.2023.8.11.0003, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 18.08.2025, DJE 22.08.2025; TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1016492-87.2025.8.11.0003, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 02.12.2025, DJE 05.12.2025; TJMT, Primeira Turma Recursal, N.U 1016826-24.2025.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 18.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010209-43.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA SAO RAFAEL LTDA - CNPJ: 32.217.214/0001-00 (RECORRIDO), LEONARDO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 074.955.519-09 (ADVOGADO), ANIELLE SILVA SANTANA - CPF: 108.505.376-81 (ADVOGADO), SILVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.582.939/0001-60 (RECORRENTE), VICTOR HUGO DE SOUZA BARROS - CPF: 067.382.239-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE, COPROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO NO RNTRC E DOCUMENTOS FISCAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte promovida contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando-a ao pagamento de R$ 54.489,14 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos) a título de indenização por estadia, sob alegação de retenção indevida de veículo em operação de transporte rodoviário de cargas, sustentando a recorrente, preliminarmente, ilegitimidade passiva e, no mérito, ausência de prova do fato constitutivo do direito, impugnação ao termo inicial, ao período de estadia e ao quantum indenizatório, bem como inexistência de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora detém legitimidade ativa
ad causam
para pleitear indenização por estadia, à luz dos requisitos da Lei no 11.442/2007; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da titularidade, copropriedade ou arrendamento do veículo utilizado no transporte impede o exame do mérito da pretensão indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa constitui pressuposto processual indispensável, exigindo correspondência entre o sujeito que demanda e o titular do direito material, nos termos dos arts. 17 e 485, VI, do CPC.

4.

O reconhecimento de ofício da ilegitimidade ativa possui natureza prejudicial e antecedente lógica, impedindo o exame de mérito e tornando superada a análise de ilegitimidade passiva suscitada no recurso.

5.

No regime da Lei no 11.442/2007, a caracterização do transportador exige cumulativamente o registro no RNTRC e a demonstração de vínculo jurídico com o veículo, na condição de proprietário, coproprietário ou arrendatário.

6.

A indenização por estadia, prevista no art. 11, §5o, da referida lei, vincula-se àquele que detém a disponibilidade jurídica do veículo e suporta os efeitos econômicos da sua retenção, não decorrendo automaticamente do simples cadastro administrativo.

7.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito, mediante prova da titularidade ou posse qualificada do veículo, conforme art. 373, I, do CPC.

8.

Documentos como CNPJ, contrato social, DACTE e DAMDFE demonstram a atividade empresarial e a contratação do transporte, mas não comprovam a titularidade do veículo, sendo insuficientes para legitimar a pretensão indenizatória.

9.

A ausência de prova da vinculação jurídica com o veículo impede a formação do juízo de correspondência entre a parte autora e o titular do direito material, inviabilizando o prosseguimento da demanda.

10.

A jurisprudência da Segunda Turma Recursal consolida o entendimento de que a legitimidade ativa em ações de cobrança de estadia exige prova da propriedade, copropriedade ou arrendamento do veículo, sendo insuficiente a mera inscrição no RNTRC ou indicação em documentos fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade ativa para cobrança de indenização por estadia exige a comprovação da titularidade, copropriedade ou arrendamento do veículo utilizado no transporte, nos termos da Lei no 11.442/2007.

2.

A inscrição no RNTRC e a apresentação de documentos fiscais não suprem a exigência de demonstração do vínculo jurídico com o veículo.

3.

A ausência de legitimidade ativa constitui pressuposto processual cuja falta impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.

4.

O reconhecimento de ofício da ilegitimidade ativa prejudica a análise das demais questões recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 18, 373, I, e 485, VI; Lei no 11.442/2007, arts. 2o, caput, §1o, I, §2o, II, e 11, §5o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1011932-25.2024.8.11.0040, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 28.04.2026, DJE 30.04.2026; TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1005172-60.2024.8.11.0040, Rel. Edson Dias Reis, j. 08.09.2025, DJE 12.09.2025; TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1012921-79.2023.8.11.0003, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 18.08.2025, DJE 22.08.2025; TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1016492-87.2025.8.11.0003, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 02.12.2025, DJE 05.12.2025; TJMT, Primeira Turma Recursal, N.U 1016826-24.2025.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte promovida em face de sentença julgou que procedentes os pedidos formulados na exordial, para condenar a parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 54.489,14 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos), a título de indenização por estadia.

Irresignada com o teor do julgado, a parte recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que não integra a relação jurídica material atinente à obrigação de indenizar por tempo de espera, afirmando inexistir previsão legal de responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de transporte para tal verba, cuja disciplina se encontra no art. 11 da Lei no 11.442/2007.

No mérito, aduz, em síntese, a inadequada aplicação do art. 341 do Código de Processo Civil, sustentando que a presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação específica não afasta a necessidade de comprovação robusta do fato constitutivo do direito, especialmente quanto ao termo inicial da estadia, ao período efetivamente excedente e ao quantum indenizatório, impugnando, ainda, a validade da planilha apresentada pela parte autora e apontando inconsistências nos documentos que embasaram a condenação.

Alega, ademais, ausência de comprovação do nexo causal entre sua conduta e a suposta retenção do veículo, sustentando que eventual demora na descarga decorreu de fatores alheios à sua esfera de atuação, especialmente relacionados à logística do destinatário da carga. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para extinção do feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos ou, ainda, pela limitação e readequação do valor fixado.

Contrarrazões ofertadas pela parte promovente, ora parte recorrida, nas quais requer a ratificação do ato sentencial.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Antes de qualquer incursão no mérito propriamente dito, impõe-se, a meu sentir, enfrentar questão que se projeta com nítido caráter prejudicial, porquanto atinente aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da relação processual, cuja verificação antecede logicamente o exame da pretensão material deduzida em juízo e, mais do que isso, condiciona a própria legitimidade do exercício da jurisdição. Refiro-me, com efeito, à legitimidade ativa
ad causam
, cuja ausência impede o pronunciamento judicial de mérito, à luz do disposto nos arts. 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob pena de se proferir decisão desprovida de utilidade jurídica concreta, porquanto proferida à margem da necessária correspondência entre a relação processual e a titularidade substancial do direito afirmado.

Cumpre consignar, desde logo, que a preliminar recursal de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente não comporta exame neste momento, porquanto o reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade ativa
ad causam
da parte autora, como pressuposto processual antecedente, desloca o eixo de análise para a própria admissibilidade da pretensão deduzida, tornando logicamente superada a aferição da responsabilidade da parte adversa.

Pois bem.

A legitimidade ativa, nesse contexto, não se satisfaz com a mera alegação unilateral da parte demandante, tampouco se resolve em construção teórica abstrata, antes exigindo a necessária correspondência entre o sujeito que postula em juízo e aquele que, à luz da ordem jurídica, figura como titular da relação jurídica material deduzida, em consonância com a exigência legal de interesse e legitimidade para agir (CPC, art. 17). Cuida-se de hipótese de legitimidade ordinária, em que se impõe identidade entre parte e titular do direito, não se admitindo, fora das hipóteses legalmente previstas, a atuação em nome próprio na defesa de direito alheio. Sua aferição, portanto, reclama não apenas a análise da narrativa inicial, mas a presença de elementos mínimos que revelem a plausibilidade concreta dessa titularidade, sob pena de se admitir o prosseguimento de demandas descoladas da realidade fático-jurídica que lhes deve dar sustentação.

No âmbito do transporte rodoviário de cargas, disciplinado pela Lei no 11.442/2007, a aferição da legitimidade ativa assume contornos ainda mais rigorosos, porquanto o legislador estruturou a atividade mediante a conjugação de requisitos distintos e complementares, que não se confundem nem se substituem.

De um lado, tem-se o registro no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), que consubstancia requisito de habilitação administrativa perante a Agência Nacional de Transportes Terrestres, apto a autorizar o exercício regular da atividade econômica, nos termos do art. 2o, da lei de regência. De outro, exige-se a demonstração da efetiva vinculação jurídica do transportador com o veículo utilizado na operação, seja na condição de proprietário, coproprietário ou arrendatário, conforme delineado no art. 2o, §1o, inciso I, e §2o, inciso II, do referido diploma legal, o que se qualifica como requisito de legitimação material para a titularidade dos direitos decorrentes da execução do transporte.

Com efeito, tal distinção revela-se decisiva, pois impede que se atribua ao simples registro no RNTRC a aptidão de, isoladamente, legitimar o ajuizamento de pretensões indenizatórias. A estadia, prevista no § 5o do art. 11 da legislação de regência, não se vincula ao cadastro do transportador em abstrato, mas constitui indenização devida àquele que, por deter a disponibilidade jurídica do veículo, suporta diretamente os efeitos da sua retenção indevida nas operações de carga e descarga. Não se trata, portanto, de direito presumido, mas de consequência jurídica que exige demonstração concreta da titularidade do bem e do prejuízo experimentado.

Nesse contexto, incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar a presença cumulativa desses requisitos, mediante a juntada de documentação idônea que permita aferir, com segurança, sua relação jurídica com o veículo utilizado na operação de transporte, a exemplo do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - CRLV, contratos de arrendamento, instrumentos de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, contratos de locação ou quaisquer outros documentos equivalentes.

No caso concreto, contudo, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu desse encargo probatório mínimo, limitando-se a carrear aos autos documentos como comprovante de inscrição no CNPJ, contrato social, DACTE, DAMDFE e correlatos, os quais, embora evidenciem a existência da pessoa jurídica e a formalização de operações de transporte ou contratação de frete, não se prestam à comprovação da titularidade, copropriedade ou arrendamento do veículo efetivamente utilizado. Cumpre esclarecer que tais elementos dizem respeito à estrutura empresarial e à dinâmica contratual da prestação de serviços, mas não demonstram, de forma alguma, a disponibilidade jurídica do bem cuja retenção ensejaria o direito à estadia.

Com efeito, a ausência de qualquer documento apto a evidenciar essa vinculação impede a formação do juízo de correspondência entre a parte autora e o titular do direito material invocado, não sendo possível suprir tal deficiência por presunções ou inferências genéricas, sob pena de se admitir a dissociação entre o sujeito que demanda e aquele que efetivamente suportou os ônus da operação de transporte, em evidente descompasso com a lógica do sistema normativo e com os princípios que o informam.

A título de reforço, cito precedentes desta Segunda Turma Recursal que coadunam com o entendimento acima alvitrado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE PROVA DE PROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. REQUISITO LEGAL IMPRESCINDÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança de indenização por estadia, fundamentada em suposto atraso no descarregamento de carga de grãos. A empresa recorrente sustenta a ilegitimidade ativa do transportador pela ausência de comprovação de propriedade ou arrendamento do veículo utilizado na operação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a mera inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas e a indicação nominal em documentos fiscais suprem a exigência do artigo 2o da Lei n. 11.442/2007, ou se a demonstração da titularidade do veículo é condição necessária para conferir legitimidade ativa ao transportador em pleitos indenizatórios de estadia.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade para a percepção de diárias de estadia vincula-se diretamente àquele que suporta o custo operacional e o capital imobilizado, exigindo-se a prova documental de ser o transportador proprietário, coproprietário ou arrendatário do veículo motorizado de carga.

4. O regime jurídico instituído pela Lei n. 11.442/2007 impõe critérios rígidos para a caracterização do transportador, de modo que a ausência do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo ou de contrato de arrendamento configura óbice intransponível ao reconhecimento da pertinência subjetiva da lide.

5. A inscrição ativa perante a agência reguladora e a indicação em conhecimentos de transporte eletrônicos não possuem o condão de substituir a prova do vínculo jurídico direto com o bem, sob pena de esvaziar a finalidade compensatória da norma, que visa indenizar a imobilização do patrimônio de quem efetivamente detém o veículo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa.

Tese de julgamento: "Para o reconhecimento da legitimidade ativa em ações de cobrança de estadia, é imprescindível a comprovação do vínculo jurídico de propriedade, copropriedade ou arrendamento do veículo utilizado no transporte, nos termos do artigo 2o da Lei n. 11.442/2007, sendo insuficiente a mera indicação como transportador em documentos fiscais ou a inscrição no registro de transportadores."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.442/2007, art. 2o, § 1o, I, e § 2o, II; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1005172-60.2024.8.11.0040, Rel. Edson Dias Reis, j. 12.09.2025; TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1012921-79.2023.8.11.0003, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 22.08.2025.

(N.U 1011932-25.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE, COPROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. REQUISITOS DO ART. 2o, §1o, I, DA LEI 11.442/2007 NÃO PREENCHIDOS. MERA INDICAÇÃO COMO MOTORISTA EM DANFE INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por estadia no valor de R$ 4.377,58, decorrente de suposto excesso de prazo para carregamento/descarregamento de carga transportada pelo recorrido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrido possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança de estadia, considerando os requisitos estabelecidos na Lei 11.442/2007 para caracterização do transportador autônomo de cargas.

III. Razões de decidir

3. O art. 2o, §1o, I, da Lei 11.442/2007 exige, para o exercício regular da atividade de transportador autônomo de cargas, a comprovação de propriedade, copropriedade ou arrendamento de, ao menos, um veículo automotor de carga.

4. A mera indicação do nome do recorrido como transportador em DANFE não é suficiente para comprovar sua condição de Transportador Autônomo de Cargas, sendo necessária a demonstração da titularidade do veículo utilizado no transporte.

5. Não havendo nos autos comprovação de que o recorrido seja proprietário, coproprietário ou arrendatário do veículo utilizado no transporte, nem de sua inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), carece ele de legitimidade ativa para pleitear a indenização por estadia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso inominado provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e julgar extinto o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: "Para o reconhecimento da legitimidade ativa em ações de cobrança de estadia, é imprescindível a comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 1o, I, da Lei 11.442/2007, não bastando a mera indicação como transportador em documentos fiscais."

---

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.442/2007, arts. 2o, §1o, I, e 11, §5o; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012921-79.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Suzana Guimaraes Ribeiro, j. 22/08/2025.

(N.U 1005172-60.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E VALE-PEDÁGIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE, COPROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto por ADRIANA CAMARGO PEREIRA contra decisão monocrática que reconheceu sua ilegitimidade ativa para propor ação de cobrança de estadia e vale-pedágio. A agravante sustentou, em síntese, que: (i) possui inscrição no RNTRC; (ii) foi subcontratada para o transporte; (iii) apresentou documentos que comprovariam a propriedade do veículo; e (iv) não há exigência legal de comprovação de propriedade para cobrança de vale-pedágio. Requereu a reforma da decisão, para reconhecimento de sua legitimidade ativa.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança de estadia e vale-pedágio, à luz dos requisitos estabelecidos na Lei 11.442/2007.

3. O art. 2o, §1o, I, da Lei 11.442/2007 exige, para o exercício regular da atividade de transportador autônomo de cargas, a comprovação de propriedade, copropriedade ou arrendamento de, ao menos, um veículo automotor de carga.

4. A simples inscrição no RNTRC e a alegação de subcontratação não suprem a exigência legal de comprovação de vínculo jurídico com o veículo utilizado na operação de transporte.

5. Os documentos apresentados (DACTe e DAMPE) não demonstram a titularidade do veículo pela agravante, tampouco que esta tenha realizado o transporte, sendo identificado terceiro (Evaldo Pereira Fernandes) como condutor.

6. A agravante não possui habilitação compatível com a condução do veículo utilizado, o que reforça a conclusão de que não executou pessoalmente o transporte e não detém a posse direta do veículo.

7. A Lei n. 10.209/2001, que regula o vale-pedágio obrigatório, não afasta os requisitos estabelecidos pela Lei 11.442/2007 para configuração da legitimidade ativa nas ações de cobrança decorrentes da prestação do serviço de transporte.

8. Os precedentes citados pela parte recorrente não são aplicáveis ao caso concreto, pois se referem a hipóteses em que houve comprovação da condição legal de transportador.

9. Recurso desprovido.

(N.U 1012921-79.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS – TAC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO RNTRC OU DE TITULARIDADE DO VEÍCULO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de estadia, condenando-a ao pagamento de R$ 15.260,94, sob fundamento de atraso no carregamento da carga e tempo de espera do autor, suposto transportador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor possui legitimidade ativa para pleitear judicialmente o recebimento de valores a título de estadia, com base na Lei no 11.442/2007, em razão de alegado tempo de espera decorrente de atraso no carregamento de carga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 11.442/2007 exige, como condição para o exercício da atividade de transporte remunerado de cargas por pessoa física, a inscrição do interessado no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTRC, bem como a comprovação da condição jurídica de Transportador Autônomo de Cargas – TAC.

4. No caso concreto, o autor não apresentou qualquer comprovação de inscrição no RNTRC, tampouco documentação hábil que demonstre a titularidade do veículo utilizado ou sua condição jurídica de TAC, ETC ou CTC.

5. Os documentos juntados aos autos apenas o identificam como condutor do veículo, sem comprovação da titularidade do direito material discutido, o que configura ausência de pertinência subjetiva para o ajuizamento da demanda.

6. A contratação do transporte foi realizada com pessoa jurídica distinta (Avanti Transportes e Guinchos Ltda.), titular da relação jurídica original, sendo vedado à parte autora pleitear em nome próprio direito alheio, à luz do art. 18 do CPC.

7. Diante da ausência de legitimidade ativa, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Para a propositura de ação visando ao recebimento de estadia por transporte de carga, é imprescindível a comprovação da condição de Transportador Autônomo de Cargas (TAC), com inscrição regular no RNTRC, nos termos da Lei no 11.442/2007.

2. A mera condição de condutor do veículo não confere legitimidade ativa para cobrança de valores decorrentes da relação de transporte contratada por pessoa jurídica distinta.

3. Na ausência de comprovação da titularidade do direito material, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa e a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007, arts. 2o, §1o, I, e 11, §5o; CPC, arts. 18 e 485, VI; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016826-24.2025.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 18.11.2025; TJMT, N.U 1005172-60.2024.8.11.0040, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 12.09.2025.

(N.U 1016492-87.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa
ad causam
, o que, por se tratar de pressuposto processual, inviabiliza o exame do mérito da controvérsia, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Cumpre consignar que tal desfecho não acarreta prejuízo material à parte autora, porquanto a extinção sem resolução do mérito não obsta a renovação da pretensão em nova demanda, desde que sanado o vício ora reconhecido, mediante adequada instrução da exordial com os documentos indispensáveis à demonstração da legitimidade ativa, preservando-se, assim, o equilíbrio entre o rigor técnico que deve reger o exercício do direito de ação e a garantia de acesso à jurisdição.

Por fim, diante do reconhecimento
ex officio
da ilegitimidade ativa
ad causam
da parte autora, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, resta prejudicado o exame do recurso interposto pela parte reclamada, porquanto esvaziado o próprio objeto de sua insurgência, que pressupunha a validade da relação processual e o enfrentamento do mérito da controvérsia, circunstância que torna inviável a apreciação de suas razões recursais, ante a ausência de interesse recursal superveniente.

Ante o exposto, de ofício,
reconheço
a questão de ordem pública atinente às condições da ação, para
reconhecer a ausência de legitimidade ativa
ad causam
da parte autora, diante da não comprovação da titularidade, copropriedade ou arrendamento do veículo utilizado na operação de transporte,
julgando,
por conseguinte,
extinto o feito sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sem prejuízo da renovação da demanda após o saneamento do vício ora identificado.

Em razão desse desfecho, resta prejudicada a análise do recurso inominado interposto.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026